Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. CONEXÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência será determinada pela conexão probatória quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. Estando os fatos narrados nos inquéritos policiais em referência estreitamente ligados, demonstrando que a prova de uma infração influi na prova da outra infração, necessário se faz a união dos feitos.
3. Firma-se, no caso, a competência do d. Juízo suscitado, haja vista que, em primeiro momento, lhe foi distribuída medida cautelar.
4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o d. Juízo da MM. 1a Vara Criminal de Brasília, para processar e julgar o feito.